Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733240-64.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LUCIANA ALVES DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCIANA ALVES DE PAULA: “Quanto ao requerimento de ID 164455336, esclareço que o pedido de expedição de ofício para transferência de valores deve ser indeferido, considerando que a efetivação do pagamento, por meio do alvará de levantamento, tem se mostrado muito mais célere. Portanto, cumpram-se as determinações anteriores” O Agravante sustenta que, de acordo com o parágrafo único do artigo 906 do Código de Processo Civil, “A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente”. Conclui que “a previsão do CPC é clara ao permitir a possibilidade de substituição do mandado de levantamento pela transferência eletrônica, demonstrando, portanto, a legitimidade do requerimento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja determinada a expedição de ofício em favor do Banco Bradesco referente aos valores devidos”. Preparo recolhido (ID 50018434). É o relatório. Decido. A substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica é uma prerrogativa que o artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao exequente. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CONSUMAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS. PERFECTIBILIZAÇÃO VIA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 906, parágrafo único). DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. De conformidade com a literalidade do parágrafo único do artigo 906 do estatuto processual, a postulação de transferência eletrônica dos valores recolhidos nos autos do executivo para realização do débito em execução traduz faculdade conferida ao credor, a quem incumbe a formulação do pleito e indicação da conta bancária recebedora do montante, daí defluindo que, havendo postulado a percepção da quantia lhe destinada que restara recolhida nos autos do executivo sob aquela forma, o acolhimento da pretensão traduz medida imperativa. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (0710415-29.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível, rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 5/7/2023)” O Agravante figura como executado no cumprimento de sentença e assim não tem interesse legítimo na via alternativa de pagamento prevista no referido dispositivo legal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator